Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000055-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLEITON MATOS CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
LAIS MATOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ESCALADA DE VIOLÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI. PARECER DA PR
OCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Jacaraci/BA. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, paternidade de filhos menores e problemas de saúde, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, encontra amparo nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas em favor da ex-companheira do paciente, bem como no histórico de agressões e ameaças, evidenciando risco atual à integridade física e psicológica da vítima.

4. Restaram demonstrados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, e o
periculum libertatis
, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.
5. A hipótese amolda-se ao art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência, sendo inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como as alegações relativas à paternidade e a problemas de saúde, não afastam a legalidade da custódia cautelar, ausente comprovação de situação excepcional apta a justificar a revogação da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem o descumprimento de medidas protetivas de urgência e o risco atual de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 302, I, 310, II, 311, 312 e 313, III; Código Penal, art. 147, § 1º; art. 69.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC nº 741.129/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 576.278/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, HC nº 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000055-86.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/Ba, impetrado pela advogada Lais Matos Pereira em favor de Cleiton Matos Cordeiro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.